Tribunal: STJ
Processo: 0041511-74.2017.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619058 - RJ (2024/0104460-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - RJ185071
NATHÁLIA ARAUJO FERREIRA CHABUDT - RJ215201
AGRAVADO
: GILSIMAR VIANNA SOARES FARIA
ADVOGADA
: LAILA GUIMARÃES FERREIRA FALCONI - RJ127069
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.
CIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 80729167-5d4a-4845-963d-4a7a52ac0fe6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619058 - RJ (2024/0104460-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - RJ185071
NATHÁLIA ARAUJO FERREIRA CHABUDT - RJ215201
AGRAVADO
: GILSIMAR VIANNA SOARES FARIA
ADVOGADA
: LAILA GUIMARÃES FERREIRA FALCONI - RJ127069
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.
CIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"Agravos internos nas apelações cíveis. Contrato de seguro de vida. Morte do
segurado. Negativa de pagamento da indenização securitária. Alegação de
doença preexistente. Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos
na inicial para condenar os réus solidariamente ao pagamento da
indenização securitária na quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais), corrigida monetariamente desde a data do sinistro e acrescida de
juros a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Decisão monocrática que
negou provimento aos recursos dos réus. Agravos internos interpostos pelos
réus com os mesmos argumentos suscitados no recurso originário.
Pretensões que não merecem prosperar. Ilegitimidade da passiva da
primeira recorrente que merece rejeição. Não caracterização do cerceamento
de defesa. Prova carreada ao feito que não deixa dúvidas acerca da
inexistência, no momento da celebração do contrato, da doença causadora
da morte do segurado. Dano moral configurado. Resistência ao pagamento
da indenização securitária que efetivamente provocou lesão ao direito da
personalidade da autora, ofendendo a sua dignidade, causando angústia,
tristeza e frustração na consumidora. Indenização arbitrada em R$5.000,00
(cinco mil reais) que se coaduna com os precedentes desta Câmara Cível em
Documento eletrônico VDA49175520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 4a32fb1a-7e11-4bb6-9665-3a4c86ed8678

casos análogos. Recorrentes que não trazem argumentos suficientes para
alterar a decisão agravada. Improvimento dos agravos internos." (e-STJ fl.
1.035)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.063).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 355, 369, 370 e
489, § 1o, IV e VI, do CPC por cerceamento de defesa, diante da negativa de produção
probatória na fase instrutória. Sustenta ainda ofensa ao art. 766 do Código Civil,
consubstanciado na Súmula no 609/STJ, ao argumento de ser cabível a negativa de
seguro por doença pré-existente, mesmo em caso de ausência de exame médico prévio
do segurado, contanto que comprovada a sua má-fé.
Após contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito à produção probatória, quanto ao conhecimento da
doença, e consequente negativa do seguro, as conclusões do Tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"(...)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista
que, intimada a se manifestar em provas (fls.341), limitou-se a segunda
agravante a afirmar que deveria ser delimitado o objetivo da prova, o que fez
por meio de embargos de declaração (fls.361/365), vindo, logo depois, a
aduzir pela desnecessidade de produção de qualquer outra prova (fls.370
/372).
Somente depois de invertido o ônus da prova (fls.410/413), a
segunda agravante manifestou interesse na expedição de ofícios, o que foi
rechaçado pelo juízo de primeiro grau, em decisão mantida por esta
instância recursal ao julgar o AI no 0064610-11.8.19.0000.
As provas carreadas aos autos embasam e justificam a
manutenção da sentença de primeiro grau.
De fato, inexistente qualquer indício de que o marido da autora
tivesse conhecimento acerca da neoplasia que o acometia. O afastamento da
atividade laboral no ano de 2014 se deu em virtude de ter sido
diagnosticado com tuberculose (CID A16), conforme se confere de fls. 262,
374 e 378." (e-STJ fls. 1.037/1.038)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49175520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 4a32fb1a-7e11-4bb6-9665-3a4c86ed8678

1. O Tribunal de origem entendeu que o recorrente teve ciência da
incapacidade laboral no laudo pericial produzido na ação previdenciária que
visava restabelecer o pagamento do auxílio-doença. Tendo sido a ação
proposta mais de um ano após, a ação indenizatória foi declarada prescrita.
2. Conforme a Súmula n. 278/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral".
3. Alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da ciência da
incapacidade laborativa e do termo inicial da prescrição implicaria o
imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na
via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.132.674/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023
Ademais, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 4a32fb1a-7e11-4bb6-9665-3a4c86ed8678

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.619.058 / RJ
Número Registro: 2024/0104460-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00415117420178190002 202324513009 415117420178190002
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - RJ185071
NATHÁLIA ARAUJO FERREIRA CHABUDT - RJ215201
AGRAVADO
: GILSIMAR VIANNA SOARES FARIA
ADVOGADA
: LAILA GUIMARÃES FERREIRA FALCONI - RJ127069
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49865862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: cb6d08a3-76b5-4618-8557-5254f983a305

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: cb6d08a3-76b5-4618-8557-5254f983a305